Tribunal: TJSP
Processo: 1104701-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião Extraordinário - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, pleiteando a manutenção do valor atribuido a causa e a procedencia da ação, visto que restou comprovado nos autos que exercem a posse integral sobre o imóvel usucapiendo, de forma mansa, pacifica e sem oposição há mais de 15 anos e a invalidade do contrato de comodato – Descabimento – Valor

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Usucapião Extraordinário - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, pleiteando a manutenção do valor atribuido a causa e a procedencia da ação, visto que restou comprovado nos autos que exercem a posse integral sobre o imóvel usucapiendo, de forma mansa, pacifica e sem oposição há mais de 15 anos e a invalidade do contrato de comodato – Descabimento – Valor atribuido a causa que deve observar valor venal do imóvel - Ocupação do imóvel exercida pelos autores a título de comodato - Ausência de "animus domini" - Recurso desprovido.